Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734732-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KENZO SALÃO DE BELEZA ESTÉTICA E TRATAMENTOS ESPECIAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal que tramita pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF. 2. Pretende o agravante o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada, em face da dissolução irregular da pessoa jurídica, que deixou de funcionar em seu domicílio fiscal. 3. Em relação ao tema, a Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 4. Contudo, sem adentrar ao mérito da irregularidade da dissolução da empresa executada, o entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que é imprescindível a instauração de procedimento administrativo ou judicial para que haja o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, para que seja garantido o contraditório e verificada a ocorrência de “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, sob pena de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 135, caput, e inciso III, do Código Tributário Nacional, ao argumento de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada em virtude do encerramento irregular da pessoa jurídica. Sustenta que o descumprimento de obrigações, somado à dissolução irregular da sociedade é suficiente para a responsabilização tributária dos sócios. Verbera que cabe ao sócio-administrador o ônus de provar que não praticou a infração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 135, caput, e inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027